Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de matrículas imobiliárias, sob alegação de posse legítima e incorporação irregular de imóvel ao patrimônio público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas; (iii) verificar a existência de ausência de fundamentação na sentença; (iv) apurar se estão presentes os requisitos legais para o cancelamento das matrículas imobiliárias impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo da Vara de Registros Públicos é competente para processar e julgar demandas relativas a atos registrais, conforme art. 31, III, da Lei 11.697/2008. A alegação de incompetência não prospera.
4. O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias, conforme arts. 370 e 371 do CPC. A instrução foi suficiente para formar o convencimento judicial.
5. A sentença apresenta fundamentação clara e objetiva, abordando os pontos controvertidos e justificando a improcedência do pedido.
6. O cancelamento de matrícula exige prova inconteste de nulidade ou erro registral, o que não foi demonstrado.
7. A ocupação do imóvel pela recorrente configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, conforme Súmula 619 do c. STJ.
8. A ausência de justo título e de registro impede o reconhecimento de qualquer direito possessório ou real sobre o imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência da Vara de Registros Públicos restringe-se à análise de atos registrais, não abrangendo questões possessórias ou fundiárias. 2. A ocupação de bem público sem título configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória."
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 31, III; CPC, arts. 370, 371, 485 § 4o, 561; CC/2002, arts. 1.196, 1.208; LODF, art. 51 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619.